Tribunal: STF
Processo: ARE 701377
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBIDO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRÊMIO-DESLIGAMENTO, LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS INDENIZADAS. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE.



    1. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    4. In casu, a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos: (...)”muito embora tenha sido juntado o termo de rescisão do contrato de trabalho, em que há a indicação da retenção do imposto de renda, não há prova de que os valores pagos indevidamente não teriam sido objeto de compensação ou restituição posterior, de maneira que a juntada das Declarações de Imposto de Renda da autora é imprescindível ao deslinde do feito. Por fim, note-se que, desde o início deste processo houve reiteradas decisões judiciais no sentido de que tais documentos seriam indispensáveis e que a autora deveria providenciá-los, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito, se não para a fixação da competência deste Juizado, que depende da constatação do valor de alçada, ao menos e, sobretudo, para permitir a análise do próprio pedido do autor. Tanto assim que, em caso de eventual procedência, isto é, de acolhimento do pedido da autora, haveria a necessidade de elaboração de cálculos para identificação dos valores a serem repetidos, conforme alegado na petição inicial. Contudo, sem os documentos exigidos anteriormente, tais cálculos são impossíveis de ser realizados, o que inviabiliza o julgamento da demanda neste Juizado, no qual apenas se admite casos em que as sentenças proferidas podem ser líquidas, nos termos do artigo 38, parágrafo único, Lei nº 9.099/95. De outro lado, é indubitável que o ônus da prova é da parte autora, que deveria desincumbir-se de seu dever de apresentar todos os documentos necessários para o julgamento de seu processo. E mesmo tendo sido reiteradas vezes alertada, assim não agiu, não cabendo ao Poder Judiciário colher as provas que a autora tem condição de obter, como é o caso dos autos, em que os órgãos públicos responsáveis não mais tem o dever de fornecer os documentos, dado o tempo decorrido, o que reforça a idéia de que caberia à autora possuir os documentos de seu interesse ou, ao menos, diligenciar para obtê-los. Destarte, tenho que o feito deve ser extinto sem exame do mérito, pela impossibilidade de análise do pedido, inclusive, para se fixar o valor atribuído à causa. Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, no termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.